Tribunal: STF
Processo: Rcl 48002
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Ronaldo Sérgio Honório e Luciana Martins Teixeira Honório, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo 0010414-57.2020.5.15.0117, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da ADC 48/DF.
    Em suas razões, os reclamantes alegam que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, com base na Lei 11.442/2007. 
    Nesses termos, sustentam a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, dada a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 assentada no julgamento da ADC 48.
    Requerem assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a competência da justiça comum.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 17)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)
    Citado, o beneficiário João Aparecido da Silva apresentou contestação pugnando pela improcedência da reclamação, conforme eDOC 26.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida, consoante parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT, NÃO AFETADOS PELA LEI 11.442/2007. (...)”. (eDOC 31)
    É o relatório. 
    Decido.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar o Processo 0010414-57.2020.5.15.0117, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 58.
    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)
    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 
    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.
    No entanto, verifico que a autoridade reclamada, não obstante reconhecer a inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, haja vista tratar-se de motorista autônomo, condenou os ora reclamantes ao pagamento de dano moral e material em decorrência da configuração de acidente do trabalho, nos seguintes termos: 
    “3. Preliminar de incompetência material. 
    A parte passiva arguiu a exceção de incompetência material ao argumento de que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza jurídica diversa da celetista. Disse que o autor prestou serviços como motorista autônomo. 
    Simples leitura da inicial revela que a parte reclamante pleiteou, antes de tudo, o reconhecimento da existência de relação empregatícia entre as partes, nos termos do artigo 3° da CLT, o que já induz à competência material dessa Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 114 da Constituição Federal (CF) ao menos para analisar esse pedido. Diante disso, e levando em conta que o Regional, já decidiu esta questão, passa-se, doravante, à apreciação de todas as questões.
    4. Vínculo de emprego e anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
    O demandante pediu o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com os reclamados. Argumentou que prestou serviços de transporte de produtos agrícolas para os reclamados desde o início de 2017, e até julho de 2019, quando sofreu acidente do trabalho, relação havida sem a anotação do contrato na CTPS, e sem o pagamento das parcelas do contrato de trabalho.
    (...)
    O contexto da prova oral produzida pelo próprio reclamante não deixa dúvida quanto à autonomia dos serviços prestados. Ele trabalhava em caminhão próprio, custeando as despesas da atividade exercida e recebendo apenas pela execução dos serviços realizados.
    (…)
    De todo modo, a questão fundamental deste feito é que ainda que, em tese, tenha havido adstrição da parte trabalhadora a atividades intimamente ligadas à atividade objetivo. principal da estrutura dos reclamados, o fato é que, concretamente, a prova demonstrou que a prestação de serviços era realizada de forma autônoma.
    Em função de todo o exposto, e com amparo no Princípio da Primazia da Realidade, o Juízo declara que não havia, entre as partes, relação de emprego nos moldes da CLT, rejeitando o pedido declaratório do reclamante, pressuposto da maioria dos demais pedidos. Consequentemente, considerando que todos os demais pedidos formulados no item "a" tinham, no prévio reconhecimento da relação de emprego, o seu pressuposto, impõe-se a rejeição de todos eles (item "a") . 
    5. Acidente do trabalho. Pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais.
    O reclamante alegou que enquanto trabalhava para a reclamada ele foi vítima de acidente do trabalho em 11.7.2019. Alegou que o acidente lhe causou incapacidade para o trabalho e lesões permanentes. Postulou pelo recebimento de indenização por danos morais e estéticos, bem assim pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, sob a modalidade de pensão vitalícia (considerando a estimativa de vida) e de pagamento de tratamentos ligados às doenças resultantes do mencionado acidente. 
    (…)
    Diante das lesões e sequelas apuradas, somados a idade do autor (61 anos, época em que sabiamente problemas ósseos são mais difíceis de serem superados) o Juízo conclui, com segurança, que houve sim limitação permanente, que, assim, impede o autor de exercer com a mesma produtividade as atividades que vinha executando em favor da reclamada. Não há, nos limites daquilo que se entende como razoável, como um motorista executar sua profissão sem as habilidades relatadas pelo perito, dificuldades estas que, indubitavelmente, foram uma resultando ou derivação do acidente de trabalho. 
    (…)
    A reclamada não produziu uma única prova a demonstrar que o empregado envolvido no acidente (operador do equipamento que movimentava a bazuca) apesar de trabalhador antigo da ré, tinha treinamento adequado para manusear o equipamento que causou o acidente. O treinamento de seus empregados é responsabilidade da ré e a sua ausência gera risco adicional aos demais trabalhadores, ainda que terceirizados. 
    Também não há prova contundente de que havia orientação ou proibição para o motorista ajudar no carregamento do caminhão, como normalmente realizado por ele. Não há como acolher a tese da ré, qual seja, a de atribuir ao reclamante a culpa exclusiva pelo infortúnio, quando a responsabilidade pelo procedimento seguro é, no mínimo, também dela. 
    (…)
    Por todo o exposto, o Juízo, com suporte nos incisos V e X do art. 5º da CF, nos artigos 186 e 927 do CC, no Princípio da Razoabilidade, cuidando para que a indenização não engendre enriquecimento ilícito, atento à capacidade econômica da ré, bem assim aos aspectos preventivos gerais e especiais (para que não haja reincidências) resolve condenar a reclamada, por ter proporcionado danos de ordem moral à parte trabalhadora, ao pagamento de uma indenização, ora arbitrada em R$ 70.000,00 a título de danos morais e R$ 50.000,00 a título de danos estéticos. 
    Tendo em vista a incapacidade para o trabalho que vinha executando na reclamada, total e permanente, defere-se, também, com amparo no artigo 950 do CC, a indenização por danos materiais na modalidade de pensão mensal vitalícia, correspondente aos ganhos mensais médios do reclamante, devida por mês, desde a data do acidente (11.7.2019) até a data em que o autor completaria 76 anos (estimativa de vida do homem brasileiro) somando-se mais um mês por ano em razão do 13º salário. Os valores deverão ser atualizados conforme reajustes previstos nas normas coletivas da categoria dos motoristas de cargas”. (eDOC 12, p. 331- 338) (Grifei)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 0010414-57.2020.5.15.0117 para a justiça comum. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente